Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-70.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800066-70.2023.8.14.0067

APELANTE: RONDINELLE CUNHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. VIOLÊNCIA EMPREGADA APÓS A SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A POSSE. PROVA ROBUSTA. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de roubo impróprio, em razão da subtração de aparelho celular com posterior emprego de violência mediante arma branca para assegurar a posse do bem, ocasionando lesões à vítima, fixando-se pena de 5 anos e 4 meses de reclusão.

2. A defesa sustenta insuficiência probatória para absolvição; subsidiariamente, requer desclassificação para furto, revisão da dosimetria, fixação de regime mais brando e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para furto; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta revisão; (iv) saber se o regime inicial deve ser abrandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por laudo pericial, depoimentos colhidos sob contraditório e confissão judicial do acusado, afastando a alegação de insuficiência probatória.
5. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância em crimes patrimoniais, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. Caracteriza-se o roubo impróprio quando a violência é empregada após a subtração para assegurar a posse da res, sendo incabível a desclassificação para furto ou o desmembramento em crimes autônomos.
7. A dosimetria da pena observou o critério trifásico, com fundamentação idônea na valoração dos antecedentes, reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação proporcional da causa de aumento, vedada a redução aquém do mínimo legal.
8. O regime inicial fixado é compatível com a gravidade concreta do delito, especialmente em razão da violência real empregada contra a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. “A violência empregada após a subtração para assegurar a posse do bem caracteriza roubo impróprio.” 2. “A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação em crimes patrimoniais.” 3. “A existência de atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 68 e 157, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 849.435/SC; STJ, AgRg no HC 838.412/SC; STJ, AREsp 2.836.016/SP; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente dos recursos e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e oito dias do mês de abril aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RONDINELLE CUNHA DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA (ID 33454345), que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §1º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Narra a
denúncia
(ID 33454282) que, no dia 15/01/2023, por volta de 01h00min, no município de Mocajuba/PA, o apelante, mediante emprego de arma branca (faca tipo peixeira), subtraiu da vítima aparelho celular, passando, em seguida, a empregar violência física para assegurar a detenção do bem, ocasionando-lhe lesões.

Consta, ainda, que a vítima foi surpreendida em sua residência, sendo acordada com agressões, ocasião em que o réu exigiu dinheiro e, diante da negativa, subtraiu o aparelho celular, passando, na sequência, a empregar violência com o objetivo de assegurar a posse da res, circunstância que resultou em lesões corporais.

Nas
razões
recursais (ID 33454357), a defesa sustenta, em síntese, a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de furto, sustentando a ausência de vínculo entre a violência e a subtração. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com redimensionamento da reprimenda, bem como a fixação de regime inicial mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
(ID 33454360), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi
(ID 34840432) manifestou-se pelo
parcial conhecimento e improvimento do apelo
, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos, em parte, os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso de apelação.

Com efeito,
não comporta conhecimento o pleito defensivo relativo ao direito de recorrer em liberdade,
porquanto se trata de matéria que não se insere no âmbito de devolutividade próprio da apelação criminal, devendo ser veiculada por meio processual adequado, notadamente o
habeas corpus
, conforme orientação consolidada da jurisprudência pátria.

Ademais, referida pretensão não se dirige à reforma do édito condenatório, mas à modificação de situação cautelar, cuja apreciação reclama via própria, por demandar análise dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que extrapola os limites cognitivos deste recurso.

Superada tal delimitação,
passo ao exame das teses devolvidas.

1. MÉRITO

1.1
Absolvição por insuficiência de provas

A Defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, postulando a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

A insurgência não procede.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo acervo probatório constante dos autos, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 33454278, Pág. 7-11), que atestou as lesões sofridas pela vítima, além dos demais elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados sob o crivo do contraditório judicial.

No tocante à autoria, não assiste razão à Defesa ao sustentar que a condenação estaria fundada em prova frágil, isolada ou decorrente de reconhecimento precário.

Com efeito, diversamente do alegado, o édito condenatório não se lastreia exclusivamente na palavra da vítima, tampouco em elementos informativos dissociados da prova judicializada, mas em conjunto probatório harmônico, coerente e convergente, no qual se destacam, de forma decisiva,
a confissão judicial do apelante
, aliada aos elementos circunstanciais que corroboram a dinâmica delitiva.

A propósito, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.” (STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024) (grifei)

No caso concreto, a palavra da vítima não se apresenta isolada, mas robustamente corroborada pela confissão do próprio apelante, a qual se revela coerente, detalhada e plenamente compatível com o conjunto probatório.

Assim, não prospera a alegação de que a condenação se fundaria em prova frágil ou desacompanhada de elementos externos de corroboração.

Nesse cenário, não há falar em dúvida razoável quanto à autoria delitiva, razão pela qual não incide, na hipótese, o princípio do in dubio pro reo.

Dessa forma,
ausente qualquer insuficiência probatória, afasta-se a incidência do art. 386, inciso VII, do CPP
.

1.2
Desclassificação para o delito de furto

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de furto, ao argumento de inexistência de violência ou grave ameaça vinculada à subtração, bem como a possibilidade de desmembramento da conduta em furto e lesão corporal autônoma.

A tese não merece acolhimento.

O conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de roubo em sua modalidade imprópria, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal.

Com efeito, restou demonstrado que o apelante, após subtrair o aparelho celular da vítima, passou a empregar violência física, mediante uso de arma branca, com o propósito de assegurar a detenção da coisa subtraída, circunstância que integra o iter criminis e qualifica a conduta.

Conforme bem delineado na sentença:

"Ouvida na condição de informante, por ser genitora do réu, a nacional
RAIMUNDA NONATA BARBOSA CUNHA
, disse em seu depoimento ter ciência de que o acusado de fato praticou o crime narrado na denúncia, inclusive, disse ter sido seu marido a pessoa que devolveu o celular à vítima. Disse que o acusado é viciado no uso de drogas e por conta do vício, acaba por praticar delitos. Relatou que o réu lhe confidenciou ter cometido o roubo.

Qualificado e interrogado em juízo, o acusado confessou o crime. Informou que no dia dos fatos estava usando drogas próximo à casa da vítima e em dado momento, pulou o muro e ingressou no imóvel,
pegou uma faca de cozinha e subtraiu o celular, instante em que o ofendido acordou e acabaram entrando – nesse momento – em luta corporal, quando desferiu um golpe na mão da vítima.

Malgrado tenha o acusado relatado que entrou tão somente para subtrair o aparelho celular, é fato que a figura típica do artigo 157, §2º, VII do Código Penal foi absolutamente concretizada/consumada.

Não há como se tomar por correta a afirmação de que se tratou de furto, notadamente diante do uso da violência física para assegurar a detenção da coisa
. (ID 33454345) (grifei)

A jurisprudência é firme no sentido de que:

“Nos moldes do art. 157 do Código Penal,
a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtivae ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria ( CP, art. 157, § 1º), não havendo se falar em furto
.” (STJ - AgRg no HC: 838412 SC 2023/0244712-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024) (grifei)

Desse modo, a violência não constitui fato autônomo, tampouco dissociado da subtração, mas elemento funcional voltado à consolidação da posse da
res
,
o que afasta, de forma categórica, a tese defensiva
.

Igualmente inviável o
desmembramento da conduta em crimes autônomos de furto e lesão corporal
, porquanto a violência perpetrada não se revela independente, mas intrinsecamente vinculada à dinâmica do roubo, sendo empregada com finalidade típica de assegurar a detenção do bem.

1.3
Da dosimetria da pena

A Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea, questiona a valoração dos antecedentes, o quantum de exasperação e a incidência da causa de aumento.

A insurgência não merece acolhimento.

Para adequada delimitação da controvérsia, reputo pertinente a transcrição do trecho da sentença:

“
DOSIMETRIA

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do mesmo códex.

Circunstâncias judiciais.

Culpabilidade:
Não destoa do que de ordinário ocorre em crimes dessa natureza;
Antecedentes
:
o réu é possuidor de antecedentes criminais, conforme indica sua CAC juntada nos autos;
Conduta social
:
não há nos autos provas de fatos que a desabonem;
Personalidade
: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.
Motivos do crime
:
são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, circunstância ínsita à figura típica;
Circunstâncias do crime
:
Não prejudicam o acusado;
Consequências do crime
:
Não prejudicam o réu, considerando que a res foi devolvida à vítima;
Comportamento da vítima
:
em nada influiu na prática do delito, o que não pode prejudicar o réu.

Considerando que uma circunstância judicial prejudica o réu, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser considerada na proporção de 1/6, atenuo a pena, que nesta fase intermediária resta definida em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há agravantes a serem consideradas.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento as causas de aumento de pena prevista no artigo § 2º VII do Código Penal, em razão da fundamentação supra,
elevo a reprimenda em
1/3 (um terço)
, fixando-a em

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Fica, portanto, o réu
RONDINELLE CUNHA DOS SANTOS
condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, §2º VII do Código Penal, à pena total de
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
.” (ID 14360117)

Do exame do decisum, verifica-se que o magistrado de origem observou, com rigor metodológico, o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP.

A elevação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na existência de antecedentes desfavoráveis, circunstância legitimamente valorada nos termos do art. 59 do CP.

Cumpre destacar que
não há nos autos qualquer indicativo de violação à Súmula nº 444 do STJ
, inexistindo demonstração de que a exasperação tenha se fundado em inquéritos ou ações penais em curso.

Do mesmo modo, o
quantum
de aumento revela-se proporcional, não havendo descompasso com os parâmetros jurisprudenciais.

No tocante à atenuante da confissão espontânea, esta foi corretamente reconhecida, sendo inviável a redução da pena
aquém
do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Nesse sentido:

"Esta Corte possui o entendimento de que
é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158),
com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado
.” (STJ, AREsp nº 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/04/2025) (grifei)

Na terceira fase, a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do CP encontra-se devidamente justificada, uma vez que o emprego da arma branca integrou a dinâmica do roubo, não se tratando de conduta dissociada da subtração.

Assim,
não se vislumbra qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou deficiência de fundamentação
na dosimetria, a qual deve ser integralmente mantida.

1.4
Do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial fixado revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

A gravidade concreta da conduta, marcada pelo emprego de violência real e pela efetiva lesão à vítima, justifica a adoção de regime mais gravoso, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Inviável, portanto,
a fixação do regime aberto, como pretende a Defesa, não havendo violação à Súmula nº 440 do STJ
.

Ressalte-se, por fim, que todas as matérias suscitadas pela Defesa foram devidamente analisadas, ainda que de forma implícita, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026